Tribunal: TJDFT
Processo: 0033511-61.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0033511-61.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, BETY MEYRE RODRIGUES DE LIMA AGRAVADO: BETY MEYRE RODRIGUES DE LIMA D E C I S Ã O A parte exequente, por meio da petição de ID 55305626, optou expressamente pelo recebimento do crédito sem a expedição de precatório, uma vez que o montante não excede a 20 (vinte) salários mínimos. Determinada a intimação dos litigantes para se manifestarem acerca da possível aplicação da tese firmada no RE 729.107/DF - Tema 792, sujeito à repercussão geral, cujo acórdão foi publicado no dia 15/9/2020, a executante sustentou a inaplicabilidade do precedente qualificado ao presente caso (ID 58154027). Por sua vez, o Distrito Federal, conquanto tenha sido regularmente intimado, deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de ID 59109639. É o breve relato. Decido. Atualmente, com base na legislação em vigor, é possível a desistência em relação ao crédito excedente a 20 (vinte) salários mínimos. Ressalte-se que a presente execução foi iniciada na vigência da Lei 3.624/2005, pois a Lei 5.475/2015 foi declarada inconstitucional por esta egrégia Corte (ADI no 2015.00.2.015077-2 e ADI no 2015.00.2.014329-8). Reitero que o teto para pagamentos de Requisição de Pequeno Valor – RPV – contra o Distrito Federal à época do início da demanda, nos termos do art. 1o da Lei 3.624/2005, é de 10 (dez) salários mínimos. Como o mencionado normativo foi declarado inconstitucional com efeitos ex nunc (sem retroatividade), ele se aplica ao caso em exame. O art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispõe: Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3o do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4o do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a: (Incluído pela Emenda Constitucional no 37, de 2002) I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional no 37, de 2002) II - trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios. (sem negrito no original) Como se observa, ficou a cargo de cada unidade da Federação, a definição do que seria considerado de pequeno valor. Acentue-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF, fixou a seguinte orientação: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Portanto, em virtude da impossibilidade de retroagir a situações pretéritas, deve-se aplicar o regramento e o limite estabelecido no art. 1o da Lei 3.624/2005, qual seja, 10 (dez) salários mínimos. Como o pedido envolve valor acima de 10 (dez) salários mínimos, compreendo que não merece acolhida, já que deferir o pleito em quantitativo menor do que o pretendido importaria, mutatis mutandis, na prolação de decisório extra petita. Em face de todo o exposto, indefiro o pedido de ID 55305626. Preclusa a presente decisão, mantenham-se os autos na Secretaria aguardando o pagamento integral do precatório, de acordo a ordem cronológica constitucional. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador